Tribunal: TJBA
Processo: 8159850-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159850-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUDITE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SANTOS DE ARAUJO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de Cédula de Crédito Bancário com garantia de veículo, firmado em 26/08/2023. A sentença manteve a validade da taxa pactuada por estar inferior à média de mercado à época da contratação.
II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva a ponto de justificar a revisão judicial do contrato e a descaracterização da mora da parte autora.
III. Razões de decidir
3.
A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, dispensando a realização de prova pericial.
4.
A revisão da taxa de juros somente é admitida quando comprovada a abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.
5.
A taxa de juros contratada (1,50% a.m. e 19,51% a.a.) está abaixo da média de mercado vigente à época da contratação (1,96% a.m. e 26,18% a.a.), segundo dados oficiais do Banco Central.
6.
Inexistência de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva que justifique a intervenção judicial.
7.
Ausência de encargos ilegais que afastem a caracterização da mora da parte devedora.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual inferior à média de mercado vigente à época da contratação.

2. A ausência de cláusulas abusivas impede a revisão do contrato e a descaracterização da mora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8159850-96.2024.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
JUDITE SILVA SANTOS
e, como apelada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça